Tribunal: TJDFT
Processo: 0723873-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE LUCRO DOS EXECUTADOS EM EMPRESA. PESSOA JURÍDICA EM NOME DE TERCEIRO. SUCESSÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO.
I. O funcionamento da nova empresa no endereço anterior, desenvolvendo idêntico tipo de negócio e em situação envolvendo parentesco pode indicar a ocorrência de sucessão empresarial ardilosamente provocada de modo a frustrar a penhora dos rendimentos dos sócios da pessoa jurídica dissolvida que já havia sido deferida pelo juízo de origem.
II. A apuração dos fatos demanda a instauração de incidente próprio (art. 133 do CPC), com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é inviável na via estreita de agravo.
III. Negou-se provimento ao recurso.